Tribunal: TJMT
Processo: 1030219-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030219-93.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), JAQUELINE CRISTINA SOBOLESKI PILATTI - CPF: 090.400.351-56 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MATUPA (IMPETRADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 061.504.661-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIEL JUSTINO DE SOUZA - CPF: 061.504.561-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS DOS SANTOS BARROS - CPF: 082.541.311-71 (TERCEIRO INTERESSADO), RAILSON CONRADO ARRUDA SILVA - CPF: 704.691.601-28 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL –

RITO BIFÁSICO
– PENAS EM ABSTRATO
–
PERÍODO DE SEGREGAÇÃO – RAZOABILIDADE – SESSÃO PLENÁRIA MARCADA PARA DATA PRÓXIMA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO CONSTRITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ILÍCITA EXTRAÍDA DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS CRIMES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA –
PEDIDO DE CONVERSÃO EM CUSTÓDIA DOMICILIAR – INVIABILIDADE – CRIME ENVOLVENDO VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA –
ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a ação penal se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso, inexistindo morosidade atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público, sobretudo se a sessão plenária está designada para data próxima, existindo, portanto, previsão para formação da culpa na segunda fase do procedimento especial do Tribunal do Júri.

A forma de execução do homicídio praticado contra o próprio marido, com requintes bárbaros, demonstra efetivo risco ao meio social, a justificar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

Esses mesmos fatores revelam a inadequação e insuficiência de medidas mais brandas na espécie, porquanto estas dificilmente teriam o efeito de acautelamento social.

Co
nfigurado o
periculum libertatis
, eventuais predicados pessoais da paciente não se prestam a infirmar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

A imputação de crime envolvendo violência e grave ameaça à pessoa impede a substituição da prisão preventiva por domiciliar, notadamente porque “
não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, como no art. 318-A introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018
” (STJ, HC no 628.455/RJ).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Jaqueline Cristina Soboleski Pilatti
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT.

A impetrante relata que a paciente foi presa preventivamente no dia 21.4.2022 pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado [CP, art. 121, § 2°, incisos III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa)] e ocultação de cadáver (CP, art. 211), perpetrados contra seu companheiro Railson Conrado da Silva.

Em suma, a subscritora da prefacial afirma que há excesso de prazo para a conclusão da ação penal, pois, embora a paciente esteja presa há mais de 1 ano, o magistrado singular redesignou a sessão plenária do Tribunal do Júri que estava programada para o dia 30.11.2023, reagendando-a para o dia 5.3.2024.

Alega, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que é possível a substituição da custódia por cautelares diversas, preferencialmente, o comparecimento periódico em juízo ou a utilização de tornozeleira eletrônica.

Enfim, afirma que a paciente teria direito a prisão domiciliar por possuir uma filha menor de 12 anos de idade.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para colocar a paciente em liberdade, relaxando a prisão em razão do excesso de prazo para a conclusão da ação penal. Sucessivamente, pugna pela revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da medida por prisão domiciliar, por possuir uma filha menor de 12 anos de idade (Id. 195758157).

Junta documentos (Ids. n. 195758158 a 195758165).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. n. 196178184).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 197195151).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 201174677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado,
Jaqueline Cristina Soboleski Pilatti
,
ora paciente, é mantida presa em caráter preventivo pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, capitulados no art. 121, § 2°, incisos III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal.

Em síntese, a impetrante alega que há excesso de prazo para a conclusão da ação penal, pois, embora a paciente esteja presa há mais de 1 ano, o magistrado singular redesignou a sessão plenária do Tribunal do Júri que estava programada para o dia 30.11.2023, reagendando-a para o dia 5.3.2024.

Sustenta, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que é possível a substituição da custódia por cautelares diversas, preferencialmente, o comparecimento periódico em juízo ou a utilização de tornozeleira eletrônica.

Enfim, afirma que a paciente teria direito a prisão domiciliar por possuir uma filha menor de 12 anos de idade.

Com tais considerações, pleiteia a outorga de liberdade à paciente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente,
a substituição da medida por prisão domiciliar.

Sem razão, contudo.

Sabe-se que a análise de alegação de excesso de prazo da prisão cautelar exige o estudo criterioso de uma série de fatores, notadamente a complexidade do caso, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei – os quais, diga-se de passagem, não são, em regra, peremptórios.

In casu
, a paciente está presa desde 11 de maio de 2022, ou seja, há 1 ano e 9 meses, período que não se mostra, por si só, excessivo, ao considerar que a ação penal
tramita sob o rito bifásico, previsto para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, e envolve homicídio qualificado e ocultação de cadáver cometidos, em tese, por quatro agentes [representados por advogados distintos], com necessidade de expedição de cartas precatórias para intimação da paciente [custodiada fora do distrito da culpa], sendo
“evidente a complexidade da causa”
(STJ, AgRg no RHC n. 178.155/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 5.6.2023).

Outrossim, ao prestar informações no curso desta ação, o impetrado produziu um minucioso relatório da tramitação do feito, que bem demonstra a inocorrência de morosidade processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário ou ao
parquet
. Confira-se:

“Inicialmente, distribui-se Inquérito Policial, o qual foi remetido ao Ministério Público, o órgão ofertou denúncia em face de ELIAS DOS SANTOS BARROS, dando-o como incurso nas sanções do(s) artigo(s) 121, §2°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa), artigo 211, ambos do Código Penal, bem como artigo 12 da Lei 10.826/2006.

Em 10/05/2022, o Juízo recebeu a denúncia nos seguintes termos: (...)

Citado, o réu, em 23/05/2022, apresentou resposta à acusação.

Em 24/05/2022, o juízo deixou de absolver sumariamente o réu e designou audiência de instrução e julgamento nos seguintes termos: (...)

Em 05/05/2022, houve representação pela prisão temporária da ora paciente, formulada pela i. Autoridade Policial. Instado, o Ministério Público se manifestou favorável.

Em 06/05/2022, em consonância com o parecer ministerial, o Juízo deferiu o pedido e decretou a prisão temporária da paciente e das pessoas de Marciano Carvalho De Souza e Marciel Justino De Souza, nos seguintes termos: (...)

Em 07/06/2022, a audiência foi redesignada nos seguintes termos: (...)

O aludido mandado de prisão de prisão temporária foi cumprido em desfavor da ora paciente, em 11/05/2022. Em sede de audiência de custódia, realizada em 12/05/2022, o Juízo proferiu decisão nos seguintes termos: (...)

Em 10/06/2022, o Ministério Público apresentou aditamento à denúncia, a fim de acrescentar a ação penal três novos denunciados, sendo JAQUELINE CRISTINA SOBOLESKI PILATTI, ora paciente, MARCIANO CARVALHO DE SOUZA e MARCIEL JUSTINO DE SOUZA; pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2°, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa), artigos 211, ambos do Código Penal.

Na mesma oportunidade, o Ministério Público pugnou pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva.

Em 10/06/2022, o Juízo recebeu o aditamento, bem como converteu a prisão temporária em preventiva, nos seguintes termos: (...)

Citados, os acusados apresentaram resposta à acusação.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas Evan Bispo da Silva, Ricarda Alessandra Machado Minetto, Laindily dos Santos, Hugo Gutemberg da Cunha Enore Barros e Marcelo Ferreira, os informantes Leandro Coelho de Souza, Wanessa Cristina Arruda, Maria Luiza de Arruda, Valdir Conrado da Silva, Micaela de dos Santos Silva, bem como procedeu-se o interrogatório dos réus. Nada requerido pelas partes quanto a diligências, fora encerrada a instrução processual.

Instado a se manifestar, o Ministério Público apresentou alegações finais orais, oportunidade em que pugnou pela procedência total da denúncia, com consequente pronúncia dos réus.

A defesa do réu Marciano pugnou pela absolvição do réu, pela impronúncia e, subsidiariamente, pela exclusão das qualificadoras.

A defesa da rá JAQUELINE, ora paciente, pugnou pela absolvição sumária, impronúncia, revogação da prisão preventiva ou substituição da prisão preventiva por domiciliar, subsidiariamente a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

A defesa do réu ELIAS pugnou pela impronúncia, subsidiariamente pela exclusão das qualificadoras, absolvição quanto ao crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/06 e pela revogação da prisão preventiva.

A defesa do réu MARCIEL pugnou pela absolvição do réu, pela impronúncia e subsidiariamente caso reconhecido o crime previsto no artigo 211 do CP, seja remetido ao juízo comum.

Empós, em 15/02/2023, foi proferida sentença de pronúncia nos seguintes termos: (...)

Os réus Marciano Carvalho de Souza e Marciel Justino de Souza tiveram seus recursos parcialmente providos e foram despronunciados pelo E. Tribunal de Justiça, em 18/07/2023. (...)

Em 05/12/2023, fora determinada a unificação do processo 1001251-11.2023.8.11.0111 ao processo 1000466-83.2022.8.11.0111, nos seguintes termos: (...)

Empós, aportou-se aos autos pedido de revogação de prisão preventiva, formulado pela i. Defesa da ora paciente. Instado, o Ministério Público manifestou-se desfavorável ao pleito.

O Juízo, em 14/12/2023, em consonância com o parecer ministerial, indeferiu o pleito, nos seguintes termos: (...)

Atualmente o feito se encontra em regular tramitação, aguardando a realização da Sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 05/03/2024, às 08h. (...)”
(Id. n. 197195151).

Como se observa, a ação penal está se desenvolvendo em ritmo compatível com as particularidades do caso
e a sessão plenária está designada para data próxima – 5.3.2024 –, a elidir o alegado constrangimento ilegal, consoante aresto deste e. Tribunal de Justiça:

“Se a sessão plenária está designada para data próxima, existe previsão para formação da culpa na segunda fase do procedimento especial do Tribunal do Júri (STJ, RHC no 80.908/AL), não há se falar em excesso de prazo.”
(HC 1005271-24.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 8.4.2022)

Noutro giro, o período de segregação provisória não se afigura dessarroado ao considerar as penas abstratas – 12 (doze) anos a 30 (trinta) anos e 1 (um) ano a 3 (três) anos – atribuídas aos delitos imputados à paciente – homicídio qualificado e ocultação de cadáver – (STJ, HC no 485.511/ES – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019; TJMT, HC no 1010272-24.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 14.7.2021).

Em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“1. Os prazos indicados para a finalização da instrução criminal servem como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. 2. Na ação penal originária, apura-se por meio do rito bifásico, previsto para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, a responsabilidade dos Agravantes pela tentativa de homicídios qualificados [...]. 4
. Não há ofensa ao princípio da razoabilidade na formação da culpa, tendo-se em conta a pena abstrata dos delitos imputados na denúncia e o tempo de prisão provisória, sobretudo considerando a designação de sessão de julgamento para data próxima
.”
(AgRg no RHC n. 178.155/SP – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 5.6.2023 – grifado)

Sob essa ótica, não se reconhece o alegado excesso de prazo.

Por sua vez, verifico que a segregação cautelar da paciente foi decretada e mantida como garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta ilícita imputada, haja vista que “
teria participado de um crime de homicídio com múltiplas qualificadoras, em concurso de pessoas,
contra o próprio marido, pai da sua filha
” (
sic
), o qual foi perpetrado com extrema brutalidade, inclusive mutilação de membros.

A forma de execução do homicídio praticado contra o próprio marido, com requintes bárbaros, demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacífica jurisprudência do c. STJ (RHC 116679/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.10.2019; AgRg no HC 583110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; HC 520805/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.12.2019).

A propósito, destaco julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Deve-se ter por devidamente fundamentada a decretação da custódia preventiva do paciente quando a decisão questionada expõe, de forma concreta e com base em elementos disponíveis nos autos, a presença do fumus comissi delicti consubstanciado nos indícios suficientes da autoria atribuída ao paciente, e o periculum libertatis, os quais, jungidos, autorizam a conclusão pela garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal, em face da gravidade em concreto da conduta, aferida a partir do modus operandi, com requintes bárbaros, diante da mutilação post mortem da orelha da vítima, e a repercussão do ilícito que ocorreu em assentamento de zona rural, lugar onde tanto o paciente quanto as testemunhas habitam e são conhecidas; havendo, ainda, notícia de providências tomadas por parte do paciente a se desvencilhar os prováveis instrumentos utilizados para a consumação do ilícito.”
(N.U 1000159-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)

Esses mesmos fatores revelam a inadequação e insuficiência de medidas mais brandas na espécie, porquanto estas dificilmente teriam o efeito de acautelamento social.

Além disso, esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que, configurado o
periculum libertatis
, eventuais predicados pessoais da paciente (como a sua primariedade ou o fato de possuir residência fixa) não se prestam a infirmar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

No que tange à prisão domiciliar, a paciente
comprovou ser mãe de uma criança de 2 anos de idade, conforme certidão de nascimento (Id. n. 195758159).

Todavia,
os crimes imputados envolvem violência e grave ameaça à pessoa
,
circunstância que impede a substituição da prisão preventiva por domiciliar, notadamente porque “
não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, como no art. 318-A introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018
” (
STJ, HC no 628.455/RJ – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 31.5.2021).

No mesmo norte, defrontando-se com caso análogo [prisão preventiva por crimes praticados com violência e grave ameaça], este e. Tribunal assim julgou:

“Conquanto o impetrante insista que a increpada faz jus ao benefício da prisão domiciliar, a situação concreta revela a impossibilidade de concessão da benesse almejada, notadamente porque a favorecida nessa ordem foi denunciada por crimes que envolvem violência e/ou grave ameaça à pessoa; a configurar a exceção descrita no art. 318-A, inc. I do CPP.”
(TJMT, HC N.U 1017727-06.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 1o.12.2022)

Assim, não se identifica situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024